Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 15, da Lei n° 10.826/2003, inviável o acolhimento do pleito absolutório. À luz da disciplina prevista no artigo 25, do Código Penal, não se caracteriza a legítima defesa quando não demonstrada injusta agressão, atual ou iminente, que precisasse ser repelida. A hipossuficiência econômica do acusado não constitui fundamento idôneo para o afastamento da pena de multa, sobretudo porque tal penalidade decorre de norma cogente e integra o preceito secundário do tipo penal incriminador. Ademais, o valor do dia-multa, quando fixado na razão unitária mínima, já observa a condição econômica do acusado.